Tribunal: TJSP
Processo: 1023883-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Ônus da prova de que não se desincumbiu a seguradora – Sentença de improcedência bem decretada – Recurso improvido, com majoração da verba de sucumbência (§11 do art. 85, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994165
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023883-52.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e é apelada COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023883-52.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 40542
APEL. No 1023883-52.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDA.: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva
de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela
seguradora por sub-rogação
Oscilação na rede de
distribuição elétrica
Ônus da prova de que não se
desincumbiu a seguradora
Sentença de improcedência
bem decretada
Recurso improvido, com majoração da
verba de sucumbência (§11 do art. 85, do CPC).

Trata-se de ação regressiva de reparação de danos ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra Companhia Piratininga de
Força e Luz, postulando a autora ver-se ressarcida do valor despendido com o
pagamento de indenização securitária, decorrente do contrato de seguro indicado
na inicial, e que, em virtude de oscilação no fornecimento de energia elétrica,
houve a queima dos equipamentos eletroeletrônicos descritos na inicial, atingindo
a quantia indenizatória total de e R$ 1.768,50 (mil setecentos e sessenta e oito
reais e cinquenta centavos).
A r. sentença de fls. 166/169, proferida pelo d. magistrado
RODRIGO CESAR FERNANDES MARINHO, julgou improcedente a ação,
carreando à autora a sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada, apelou a autora buscando o acolhimento da
pretensão trazida a juízo, ao argumento principal da presença do nexo de
causalidade e ausência de caso fortuito, conforme comprovado por laudo técnico,
restando evidente a culpa exclusiva da concessionária de energia elétrica pelos
prejuízos causados, donde o dever de indenizar.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023883-52.2020.8.26.0100 -Voto no
3
De início, registro que inaplicável o art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL, que dispõe que o consumidor tem até 90 dias para solicitar
o ressarcimento à distribuidora, pois não pode um ato normativo infralegal criar
óbices para o exercício de um direito que nem mesmo a lei pode obstaculizar.
Ante a inafastabilidade da prestação jurisdicional, plenamente
demonstrado o interesse de agir da seguradora.
Assim vem decidindo esta Corte: "Ação regressiva. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação
e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se
sub-roga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço que é
essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de
serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6°, CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento
que atende os parâmetros previstos nas alíneas a, b e c do §3° do artigo 20 do
Código de Processo Civil. Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo
improvido." (TJSP Apelação n° 1034111-54.2014.8.26.0114 Relator: RUY
COPPOLA 32a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 04/02/2016 -
grifei).
No mais, concretamente, o que dos autos se constata é que a
seguradora firmou o contrato de seguro indicado e comprovado na inicial, através
do qual se obrigou, mediante pagamento do prêmio, a garantir, ao segurado,
eventuais perdas ocasionadas, dentre outros, por danos elétricos.
Tendo ocorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica no
imóvel segurado, houve a queima de bens eletroeletrônicos garantidos pela
seguradora, conforme descrito na inicial e comprovado pelos laudos de sinistro e
avaliação dos aparelhos danificados, feito por empresas de assistência técnica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023883-52.2020.8.26.0100 -Voto no
4
especializadas, arcando a seguradora com os prejuízos experimentados pelo
segurado, conforme demostram os documentos acostados à inicial.
Por conseguinte, a seguradora, por força do pagamento, se sub-
rogou no montante pago a título de seguro e, por meio desta via judicial, pretende
lhe seja retornado o prejuízo experimentado, daí inclusive sua legitimidade para
figurar no polo ativo da ação.
E a responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva
pela reparação dos danos, decorrente da teoria do risco administrativo adotada
pela Constituição Federal, no §6o do art. 37: “As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
Nesse diapasão, aliás, é o entendimento cristalizado na Súmula
188 do STF, in verbis: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Portanto, se a legitimidade da seguradora para exercer sua
pretensão de ressarcimento não merece discussão, de outro lado, não obstante
esta Relatora tenha, na maioria das vezes, acolhido referida pretensão diante das
dificuldades notórias do consumidor para ser indenizado por danos oriundos de
oscilações de energia elétrica, vale ressaltar que a autora não deve eximir-se da
prova no que tange à demonstração dos equipamentos, objeto do sinistro, ou
ainda, a tentativa de solucionar junto à concessionária o recebimento do valor da
indenização, ao menos, notificando-a para solução, independente do uso de ação
judicial, que, no meu sentir, deve ser a última alternativa, após esgotados os
meios amigáveis.
A autora, ora apelante, entendeu pela dispensa de produção de
outras provas além daquelas constantes dos autos (fls. 161), embora as questões
controvertidas demandassem maior interesse de prova e o ônus dos fatos
constitutivos são de sua responsabilidade.
Se as seguradoras investiram nesse segmento e diante do
pagamento realizado ao segurado/consumidor - que, aliás, é obrigado a contratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023883-52.2020.8.26.0100 -Voto no
5
seguro para proteger seus bens e buscar amenizar prejuízos dessa natureza -,
nada impede que a seguradora, cuja condição e poder econômico se equiparam
ao da concessionária, também adote medidas criteriosas para avaliação do
sinistro, tal e qual em outras hipóteses em que é instada a cumprir com suas
obrigações.
A propósito, bem ressaltou o Ministro Luis Felipe Salomão,
quando do julgamento do Resp.1.130.704, j.19.3.2013 - sobre a necessidade de
prova por parte da seguradora, em ação dessa natureza: “... Em uma ação
regressiva ajuizada pela seguradora contra terceiros, assumir como essencial a
apresentação da apólice consubstancia exigência de prova demasiado frágil,
porquanto é documento criado unilateralmente por quem dele se beneficiaria.”.
Por conseguinte, destacou a importância de documentos e medidas que devem
ser adotadas pelas seguradoras para acolhimento da pretensão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, majorando-se a verba
honorária de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa (CPC, §
11, do art. 85).
LÍGIA ARÁUJO BISOGNI
Relatora